Tribunal: TJDFT
Processo: 0737762-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. DANO MORAL. INFORMAÇÃO FALSA EM ASSEMBLEIA GERAL CONDOMINIAL. MERO EQUÍVOCO. INAPTIDÃO DE CAUSAR DANO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O desatendimento à intimação para recolher as custas recursais, na forma do art. 1.007, § 2o, do CPC, enseja o reconhecimento da deserção e o não conhecimento da apelação, na forma dos artigos 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT.
2. Emerge claro do conteúdo da Ata da Assembleia, que a informação, sobre receita recebida pelo condomínio (com equívoco quanto ao valor), decorrente de ação judicial, não tem o condão de questionar ou discutir a adequação ou licitude do quantum recebido, mas apenas deliberar a melhor forma de alocação dos recursos. Desse modo, a alegação de atribuição de desonestidade ao requerente, condômino, que atuou como advogado na ação, é ilação dissociada do contexto da reunião ausente qualquer fala ou mesmo alusão maliciosa ou tendenciosa nesse sentido.
3. Para configuração da responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar, é imprescindível a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, e, inexistente conduta ilícita do Condomínio e do seu representante, não se cogita, pois, de reparação civil.
4. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do 1o réu não conhecido.